Tribunal: STF
Processo: HC 188439
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 579.199/RJ, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se da sentença (Doc. 5): 
    […] Com efeito, restou comprovado que MAYCON PEREIRA CARNEIRO BARBOSA (MAIQUINHO ou MK) e RONALDO CESAR DOS SANTOS SOUZA FARIA, juntamente com outro indivíduo de vulgo MARADONA, "registraram" bocas na facção Comando Vermelho, num diálogo que envolveu pessoas nas dependências de estabelecimentos prisionais, passando a ocorrer, inclusive, pagamento de "caixinha" pelos gerentes, encontrando-se ambos no ápice de suas estruturas criminosas, sendo estas voltadas para o tráfico e com clara hierarquia e divisão de tarefas, expandindo-se por amplos territórios de Saquarema. Nesse sentido, foi suficientemente demonstrado que JOCILEY PINTO DOS SANTOS (CHICO CAPOEIRA) passou a atuar sobre a ascendência de RONALDO, sobre a qual também atuava RONALDO CESAR DOS SANTOS SOUZA FARIA. 
    Em relação a majorante relativa ao emprego de adolescente, verifica-se que a extensão do grupo e o grande número de integrantes não permite delimitar a ciência do emprego de adolescentes pelos réus, já que estes se encontram na ponta da organização e nem sempre são conhecidos, diferentemente dos líderes presos que por força da estrutura piramidal e da hierarquia imposta são reconhecidos por todo e qualquer integrante do grupo criminoso. 
    O magistrado sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador. 
    Inconformada, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 29):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. SENTENÇA PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE CONTIDO NO ENUNCIADO REFERIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia ou constatação de flagrante constrangimento ilegal, não verificados na hipótese.
    3. Na hipótese, conquanto a defesa alegue que o agravante já estaria preso há mais de 3 anos, trata-se de feito complexo, que contou com 48 denunciados, tendo sido a sentença proferida em 18/12/2018. Assim, não há flagrante ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida, mormente se considerada a jurisprudência desta Corte no sentido de que o excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. Assim, deve a questão acerca do excesso de prazo da prisão ser analisada com maior propriedade por ocasião do julgamento definitivo do writ originário.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva e o excesso de prazo da constrição cautelar. Alega, em suma: (a) acha-se o Paciente sob indisfarçável e hialino constrangimento ilegal, consubstanciado na decretação da sua prisão preventiva à absoluta míngua de justa causa e ao arrepio da lei, ilegalidade esta encampada pela Egrégia 06ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como pelo M. M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Saquarema (RJ); e (b) o Paciente está custodiado, sem culpa formada, desde o ano de 2016, ou seja, há mais de 03 (três) anos, tendo a sentença condenatória sido proferida em 18/12/2018, ou seja, proferida quando o Paciente estava preso a mais (dois) anos.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional e garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    É o relatório. Decido. 
    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade.
    Quanto à alegação de excesso de prazo, constou do acórdão impugnado: 
    Acrescento que se trata de feito que contou com 48 denunciados, e que a sentença foi proferida em 18/12/2018, de maneira que, considerada a complexidade do feito e a jurisprudência desta Corte no sentido de que o excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória, não há flagrante ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida por ora, devendo a matéria aqui discutida ser analisada com maior propriedade por ocasião do julgamento definitivo do writ originário. 
    Não se pode olvidar, ademais, o teor da Súmula n. 716/STF, segundo a qual "admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória", de maneira que é possível, ao menos em tese, a realização de pedido nesse sentido ao Juízo responsável pela execução provisória da pena. 
    Com efeito, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. A propósito, a pluralidade de réus (48 denunciados), a complexidade e a natureza da causa em exame são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 
    Registre-se, ainda, que a instrução processual foi encerrada e resultou na prolação de sentença em desfavor do paciente, que lhe impôs a pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Consoante jurisprudência desta CORTE, Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal (HC 170942, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21/11/2019). 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente